Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-08.2019.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000542-08.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATHAN FARIA RODRIGUES - CPF: 065.019.341-50 (APELANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), W. T. D. D. S. - CPF: 099.482.561-74 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA RENATA TERTO DA SILVA - CPF: 709.590.734-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL POSTERIOR – APREENSÃO DE DINHEIRO, PETRECHOS DE MERCÂNCIA E VARIADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DO TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DA TCCR/TJMT – RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de absolvição por falta de prova quando os depoimentos de Policiais em juízo e as circunstâncias do flagrante demonstram, de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório, o envolvimento da Apelante com o tráfico de entorpecentes, especialmente, diante da apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente (213,87g de maconha e 13g de cocaína) conjuntamente com petrechos comumente usados no comércio ilícito, após “campana” realizada no local anonimamente denunciado como “boca de fumo”. Em consonância com o Enunciado Orientativo no. 8 da TCCR /TJMT:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Jhonathan Faria Rodrigues
,
contra sentença pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI,
da Lei no. 11.343/06, à pena de
8 anos
e
6 meses
e
15 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
830 dias-multa
(
Ids. 25641469/25641471).

Nas razões recursais, a Defesa pleiteou a
absolvição
do Recorrente, por
insuficiência de prova

(
Ids. 25641781/82).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Ids. 25641486/87);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30659992):

Recurso de Apelação Criminal –
Tráfico
de entorpecentes com envolvimento de adolescente (art. 33 c/c 40, VI, Lei no 11.343/2006) – Recurso da Defesa – Pretendida
absolvição
do apelante por
insuficiência de prova
–
Improcedência
–
Provas suficientes
para embasar a condenação pelo crime de Tráfico, mormente, conforme as
declarações das testemunhas em juízo
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020